Tribunal: STF
Processo: RE 75600
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
- DOAÇÃO A CASAL - EXCLUSÃO DA PARTILHA DO CÔNJUGE PREMORTO.
Bem doado a casal, sem cláusula de incomunicabilidade nem outra restrição, subsistirá na totalidade para o cônjuge sobrevivo, não se partilhando, pois, com os herdeiros do pre-morto (C.C., art. 1.178, § único).